Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento da extinção do processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. O art. 321 do CPC exige que, quando a petição inicial contém falhas ou omissões, o Autor deve corrigir essas irregularidades dentro de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
4. Observa-se, no caso, o não cumprimento do comando judicial por parte do demandante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial.
5. A extinção do feito por indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte ou de seu patrono.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “A extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais.”